Tribunal: TJMT
Processo: 1036796-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036796-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), ANDRASSI PAJANOTI - CPF: 454.355.709-30 (AGRAVADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência Para Exclusão De Negativação. Indícios Robustos De Fraude Em Financiamento. Responsabilidade Da Instituição Financeira. Manutenção Da Liminar.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão da negativação;

(ii) estabelecer se a multa diária fixada se mostra desproporcional ou excessiva.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito se evidencia pela presença de indícios concretos de fraude na contratação do financiamento, demonstrados por comprovantes de pagamento integral do veículo, boletim de ocorrência, registros de negativação e histórico de práticas fraudulentas atribuídas à empresa Minerim.

4. A medida liminar é reversível, uma vez que eventual reconhecimento futuro da regularidade da contratação permite o restabelecimento da negativação sem prejuízo à instituição financeira.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que indícios de fraude autorizam a exclusão liminar de negativação indevida. (TJMT, AI no 1003085-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09/04/2025).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A presença de indícios robustos de fraude na contratação do financiamento configura probabilidade do direito e autoriza a manutenção da tutela de urgência para exclusão da negativação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1003085-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n.o 1001248-48.2025.8.11.0091, ajuizada por
Andrassi Pajanoti em desfavor da Agravante e de Minerim Comércio de Automóveis EIRELI.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou
à requerida SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a retirada do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Agravante relata que o contrato de financiamento foi regularmente celebrado, com assinatura digital, biometria e certificação ICP-Brasil, além de nota fiscal de fábrica emitida em nome do autor na qualidade de produtor rural. Afirma que o autor obteve benefícios fiscais ao adquirir o veículo como produtor rural e que o contrato possui presunção de validade.

Sustenta que a demora do autor em ajuizar a ação após a contratação afasta a urgência. Alega que a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessiva e desproporcional, considerando que a obrigação é fungível e poderia ser cumprida mediante protocolo no sistema SERASAJUD.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora (Id. 324098389).

Contrarrazões apresentadas por Andrassi Pajanoti em ID 324098384, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n.o 1001248-48.2025.8.11.0091, ajuizada por
Andrassi Pajanoti em desfavor da Agravante e de Minerim Comércio de Automóveis EIRELI.

Na origem, Andrassi Pajanoti alegou ter celebrado contrato de compra e venda de camionete Toyota Hilux com a empresa Minerim pelo valor de R$ 229.518,00 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e dezoito reais), integralmente pago em duas parcelas. Apesar do adimplemento, o veículo não foi entregue.

Posteriormente, descobriu que, sem sua anuência, foi celebrado em seu nome contrato de financiamento junto ao Banco Safra, cujo valor foi liberado diretamente ao fraudador. Além de não receber o bem, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes.

A liminar foi deferida nos autos originários, para que a instituição financeira Agravante promova a retirada do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Agravante requer a reforma da decisão, com a revogação da liminar deferida.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do Agravado dos cadastros de inadimplentes.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito evidencia-se pela robusta demonstração de indícios de fraude na contratação do empréstimo impugnado.

O Juiz singular fundamentou adequadamente sua decisão ao identificar elementos concretos que apontam para a ocorrência de fraude, tais como: (i) comprovantes de pagamento à vista do veículo em favor da empresa Minerim; (ii) boletim de ocorrência formalizando o crime; (iii) extratos demonstrando a negativação indevida em nome do autor; e, principalmente, (iv) o histórico público e notório de condutas fraudulentas da empresa "Minerim" nesta Comarca, inclusive sob apuração policial.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou em caso análogo, reconhecendo que a existência de indícios de fraude autoriza a exclusão do nome do suposto devedor dos cadastros de inadimplentes. (TJMT, AI no 1003085-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2025).

A liberação de empréstimo com pagamento dos valores a terceiro não autorizado pelo suposto mutuário configura, em análise liminar, falha na prestação dos serviços, sendo dever do Banco garantir a segurança das transações, especialmente em cenário de crescentes fraudes digitais.

O perigo de dano decorre da manutenção indevida do nome do Agravado em cadastros de restrição ao crédito não constitui mera formalidade burocrática, mas acarreta gravíssimos prejuízos à sua atividade econômica.

A alegação da Agravante de que a demora do autor em ajuizar a ação afastaria a urgência não merece acolhimento. O Agravado, ao tomar conhecimento das consequências da fraude, agiu dentro de prazo razoável esperado de pessoa leiga que se vê envolvida em golpe complexo. A urgência reside na cessação imediata dos efeitos da negativação indevida, que se prolongam no tempo e causam prejuízos contínuos.

Por outro lado, a medida concedida é plenamente reversível. Caso ao final do processo reste comprovada a regularidade da contratação, as restrições poderão ser restabelecidas sem qualquer prejuízo irreparável à instituição financeira. Não há, portanto, perigo de dano grave ou de difícil reparação para a Agravante.

Quanto ao argumento de que a multa diária seria excessiva e que a obrigação poderia ser cumprida mediante sistema SERASAJUD, observo que a fixação de astreintes em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, observando os princípios estabelecidos no art. 537 do Código de Processo Civil.

Ademais, eventual excesso poderá ser revisto oportunamente, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, caso se demonstre que a multa se tornou excessiva em face do cumprimento parcial da obrigação ou de justa causa para o descumprimento.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026